Tribunal: STJ
Processo: 1001976-45.2020.8.26.0286
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2416887 - SP (2023/0248443-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FC FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: ARIANE TEIXEIRA DIOGO - RJ205529
AGRAVADO
: HNK BR BEBIDAS LTDA.
OUTRO NOME
: HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO - SP154267
THIAGO MARCHIONI - SP289058
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ENTREGA DOS
PRODUTOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ACEITE.
AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. No caso, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que "o aceite é ato formal e deve
se aperfeiçoar na própria cártula (assinatura do sacado no próprio título),
incidindo o princípio da literalidade (art. 25 da LUG)." Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
03/06/2025
09/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48107171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/06/2025 16:10:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: af5a35aa-6fa8-4dc6-b71b-ad90d644cf6b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2416887 - SP (2023/0248443-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FC FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: ARIANE TEIXEIRA DIOGO - RJ205529
AGRAVADO
: HNK BR BEBIDAS LTDA.
OUTRO NOME
: HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO - SP154267
THIAGO MARCHIONI - SP289058
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ENTREGA DOS
PRODUTOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ACEITE.
AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. No caso, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que "o aceite é ato formal e deve
se aperfeiçoar na própria cártula (assinatura do sacado no próprio título),
incidindo o princípio da literalidade (art. 25 da LUG)." Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FC FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
MONITÓRIOS. APELAÇÃO PROVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE
FACTORING.
DESNECESSIDADE
DE
INSTRUMENTO
PÚBLICO
OU
PARTICULAR PARA EFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO EM RELAÇÃO À
DEVEDORA. INTIMAÇÃO SUFICIENTE E COMPROVADA NOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE ENTREGA DOS PRODUTOS. OPONIBILIDADE DE
EXCEÇÃO PESSOAL AO CESSIONÁRIO DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE DO
DÉBITO RECONHECIDA EM RELAÇÃO À EMITENTE DAS DUPLICATAS.
Ação monitória para cobrança de três duplicatas recebidas pela autora em
operação de factoring. A r. sentença rejeitou os embargos ao mandado
monitório, porque houve cientificação da parte ré sobre as cessões de crédito.
Recurso da ré (embargante). Primeiro, observa-se que as exigências formais
do artigo 288 do Código Civil não se aplicam ao devedor. Isto é,
desnecessária para o reconhecimento da eficácia da cessão de crédito, em
relação à devedora, a existência de instrumento público ou particular
firmado entre o cedente e o cessionário. E suficientes as intimações da
devedora, comprovadas nos autos (fls. 16, 38, 58 e 139/141). E segundo,
anota-se que a duplicata mercantil é título de crédito causal e vincula-se à
relação jurídica que lhe deu origem. No caso concreto, respeitado o
Documento eletrônico VDA47444898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:54
Código de Controle do Documento: de62bdbb-4405-461c-b412-603eb669de3f

entendimento exposto pela r. sentença, não houve aceite ou comprovação de
entregas das mercadorias indicadas nos títulos que basearam o pedido
monitório. Não se verificou nenhuma qualquer assinatura da apelante nas
duplicatas que levassem à conclusão de aceite ou recebimento das
mercadorias. O campo indicado para “”assinatura do sacado”” encontrava-
se em branco nas três duplicatas objeto da ação (fls. 3, 17 e 39). Logo, não
se demonstrou existência de prova escrita capaz de autorizar cobrança do
crédito, independente da reconhecida eficácia da cessão de crédito. O
princípio da inoponibilidade das exceções pessoais não se aplica aos
contratos de fomento mercantil. Nas hipóteses em que o crédito adquirido
pela faturizadora tenha sido lastreado em título de crédito inexigível, como
se dá no caso dos autos, preserva-se o seu direito de voltar-se contra a
faturizada, no caso, a empresa Transpalm Transportes e Logística Ltda.
Ação monitória improcedente em segundo grau. Embargos monitórios
procedentes em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.” (e-STJ fls. 189/190).

No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) art. 371 do Código de Processo Civil – haja vista a valoração inadequada
das provas, que foram ignoradas pelo acórdão recorrido;
(ii) art. 290 do Código Civil – porque a comunicação da cessão de crédito
constante dos autos tem força de aceite tácito.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
No que concerne à alegada ofensa ao art. 371 do Código de Processo Civil, o
Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu não ter havido aceite nas
duplicadas executadas, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo
destaque o seguinte trecho:

"No caso concreto, respeitado o entendimento exposto pela r.
sentença, não houve aceite ou comprovação de entregas das mercadorias
indicadas nos títulos que basearam o pedido monitório. Não há nenhuma
qualquer assinatura da apelante nas duplicatas que levassem à conclusão
de aceite ou recebimento das mercadorias.
O campo indicado para ''assinatura do sacado'' encontra- se em
branco nas três duplicatas objeto da ação (fls. 3, 17 e 39): " (e-STJ fls. 193).

Nas razões recursais, a recorrente afirma constarem dos autos documentos
comprobatórios do recebimento da mercadoria, argumentando que o provimento do
presente recurso se trataria de mera revaloração das provas carreadas aos autos.
Contudo, frente os fundamentos adotados como razão de decidir quanto ao
ponto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Outrossim, é certo que a comunicação da cessão não supre a ausência de
aceite, conforme entendimento desta Corte Superior:

Documento eletrônico VDA47444898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:54
Código de Controle do Documento: de62bdbb-4405-461c-b412-603eb669de3f

"EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. ACEITE. FORMA. REALIZAÇÃO POR
MEIO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. TÍTULO DESACOMPANHADO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA
83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O aceite é ato formal e deve aperfeiçoar-se na própria cártula
, em
mediante assinatura (admitida a digital) do sacado no título
virtude do princípio da literalidade, nos termos do que dispõe o art. 25 da
LUG, não possuindo eficácia cambiária aquele lançado em separado
No entanto, o documento que contém a declaração poderá
à duplicata.
servir como prova de existência de vínculo contratual subjacente ao título,
amparando eventual ação monitória ou processo de conhecimento" (REsp n.
1.202.271/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/3/2017
18/4/2017
2. A duplicata sem aceite e desacompanhada dos documentos
suficientes para comprovar a entrega das mercadorias ou a
prestação de serviços não é título hábil a aparelhar processo de
execução.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu que a lei de regência
prescreve a forma de composição do título e que o aceite é ato formal, não
havendo a possibilidade de validade por correio eletrônico, razão pela qual o
título deveria ter sido acompanhado de documentação comprobatória da
entrega das respectivas mercadorias ou da prestação dos serviços.
Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.549.561/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
19/8/2024
2/9/2024

"RECURSO
ESPECIAL.
COMERCIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS
DE
CRÉDITO.
DUPLICATA
MERCANTIL.
ACEITE
EM
SEPARADO.
INADMISSIBILIDADE. ATO FORMAL. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA CAMBIAL.
FALTA DE EXECUTIVIDADE. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INSTRUÇÃO
DE AÇÃO MONITÓRIA.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível o aceite em separado na
duplicata mercantil.
2. O aceite promovido na duplicata mercantil corresponde ao reconhecimento,
pelo sacado (comprador), da legitimidade do ato de saque feito pelo sacador
(vendedor), a desvincular o título do componente causal de sua emissão
(compra e venda mercantil a prazo).
Após o aceite, não é permitido ao sacado reclamar de vícios do negócio
causal realizado, sobretudo porque os princípios da abstração e da
autonomia passam a reger as relações, doravante cambiárias (art. 15, I, da
Lei no 5.474/1968).
3. O aceite é ato formal e deve se aperfeiçoar na própria cártula
(assinatura do sacado no próprio título), incidindo o princípio da
literalidade (art. 25 da LUG). Não pode, portanto, ser dado
verbalmente ou em documento em separado. De fato, os títulos de
crédito possuem algumas exigências que são indispensáveis à boa
manutenção das relações comerciais. A experiência já provou que
não podem ser afastadas certas características, como o formalismo,
a cartularidade e a literalidade, representando o aceite em separado
perigo real às práticas cambiárias, ainda mais quando os papéis são
postos em circulação.
4. O aceite lançado em separado à duplicata não possui nenhuma eficácia
cambiária, mas o documento que o contém poderá servir como prova da
existência do vínculo contratual subjacente ao título, amparando eventual
ação monitória ou ordinária (art. 16 da Lei no 5.474/1968).
5. A duplicata despida de força executiva, seja por estar ausente o aceite,
seja por não haver o devido protesto ou o comprovante de entrega de
mercadoria, é documento hábil à instrução do procedimento monitório.
6. Recurso especial provido."
(REsp n. 1.334.464/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
15/3/2016
28/3/2016

Documento eletrônico VDA47444898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:54
Código de Controle do Documento: de62bdbb-4405-461c-b412-603eb669de3f

Logo, o aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e não merece reforma.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração prevista no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47444898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:54
Código de Controle do Documento: de62bdbb-4405-461c-b412-603eb669de3f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.416.887 / SP
Número Registro: 2023/0248443-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019764520208260286
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FC FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: ARIANE TEIXEIRA DIOGO - RJ205529
AGRAVADO
: HNK BR BEBIDAS LTDA.
OUTRO
NOME
: HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO - SP154267
THIAGO MARCHIONI - SP289058
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/06/2025
09/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA48074562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:31
Código de Controle do Documento: 5c44e017-f92b-49e3-824f-2b23477ea639

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:31
Código de Controle do Documento: 5c44e017-f92b-49e3-824f-2b23477ea639